Tribunal: TJDFT
Processo: 0742852-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE NUMERÁRIO. DETERMINAÇÃO DE DESBLOQUEIO DE OFÍCIO. INDEVIDA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO.
1. O juiz deve decidir nos limites propostos pelas partes, sendo defeso, de ofício, conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte, à luz do princípio da congruência ou adstrição.
2. Recurso conhecido e provido.